Tribunal: TJDFT
Processo: 0731132-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731132-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO SANTOS ARAUJO IMPETRANTE: JOSIANE DE ARAUJO LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela advogada JOSIANE DE ARAUJO LIMA em favor de EDUARDO SANTOS ARAUJO, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 49562379). Na peça inicial (ID 49504902), a impetrante narra que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em sede de audiência de custódia, realizada dia 28.7.2023, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 329, caput, todos do Código Penal. Diz que o paciente saiu de casa até uma distribuidora de bebidas para comprar um vinho para seu tio e, na volta, encontrou um conhecido que lhe ofereceu carona de moto. Aduz que o paciente relutou, mas aceitou a carona e, enquanto retornava para casa, depararam-se com uma viatura da polícia militar. Sustenta que o motorista não obedeceu a ordem da polícia para parar a moto e efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, surpreendendo o paciente com essa atitude, pois ele não sabia que ele estava armado. Afirma que o paciente não teve a possibilidade de obedecer aos policiais, haja vista que estava na garupa da moto segurando uma garrafa de vinho e tentando se equilibrar, até que foi atingido por um disparo de arma de fogo e caiu da motocicleta, sendo socorrido pelos policiais. Assevera que a manutenção da prisão do paciente é ilegal, pois ele não cometeu o crime, pois apenas aceitou uma carona. Discorre sobre as condições pessoais do paciente, que é pai de família, tem uma filha de 9 anos, sua esposa está grávida e elas dependem do seu trabalho como jardineiro para sua subsistência. Além disso, alega que o paciente não possui antecedente criminal com violência ou grave ameaça e que a única passagem que consta é um termo circunstanciado (arquivado) por dirigir veículo automotor sem habilitação, conforme demonstra a sua folha de antecedentes penais. Informa, ainda, que o paciente encontra-se ferido, com dores e escoriações, sem a assistência médica devida. Requer, assim, a concessão do pedido liminar para que seja deferida a liberdade provisória ao paciente, com ou sem a imposição de medida cautelar diversa. No mérito, pugna pela concessão da ordem. Embora distribuído inicialmente no Plantão Judicial, a liminar não foi analisada (ID 49517113). Recebidos os autos por esta relatoria, foi facultada à Impetrante a regular instrução do feito (ID 49541985). Foram juntados documentos (ID 49562374). Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial do writ, não visualizo razão que autorize a concessão da liminar pleiteada. Ao contrário da tese aduzida pela Defesa, a prisão cautelar do paciente foi devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, nos seguintes termos (ID 49562379): (...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e das vítimas. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, os autuados atentaram contra a vida de policiais, efetuando diversos disparos de arma de fogo. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. A conduta demonstra extremo desrespeito a vida e a à autoridade estatal. Nesse momento, os policiais não souberam indicar quem efetuou os disparos de arma de fogo, estando por ora ambos os autuados envolvidos na conduta. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do autor Francisco que possui diversas condenações definitivas estando em cumprimento de pena. Quanto a Eduardo, em que pese primário, praticou ato extremamente grave. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a extrema gravidade do fato praticado e a reiteração delitiva contundente. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FRANCISCO ANDRÉ DAMASCENO GOMES, nascido em 02/03/1985, filho de Severino Rodrigues Gomes e Maria da Luz Pereira Damasceno e de EDUARDO SANTOS ARAUJO nascido em 08/05/1987, filho de Edimar Meneses De Araújo e Leda Dos Santos, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. A prova da materialidade delitiva está presente no caderno processual e há indícios suficientes de autoria, especialmente diante do fato de que o paciente foi preso em flagrante, além dos depoimentos até então colhidos, que indicam que um policial foi alvejado pelo paciente e seu comparsa, enquanto pilotavam uma motocicleta em alta velocidade e recusaram a ordem de parada dada pelos policiais. Frise-se que, embora os policiais não tenham conseguido identificar de quem partiram os disparos, o fato é que o paciente estava embarcado na moto e com ele e seu comparsa foi apreendida a arma de fogo da qual partiram os disparos contra a guarnição. Vale destacar que o habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de fatos e provas, como pretende a impetrante. Ademais, a versão apresentada pela defesa, no sentido da negativa de autoria pelo paciente, é matéria atrelada ao mérito da ação penal e não prescinde da incursão probatória do feito, a ser realizada inicialmente pelo Juízo de origem, sob o crivo do devido processo legal. De tal maneira, conclui-se que a segregação cautelar está embasada na gravidade concreta do delito de homicídio tentado contra policiais militares em serviço, de forma que resta demonstrada a presença, em concreto, do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Ademais, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como a primariedade, residência fixa e o exercício de ocupação lícita, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Da mesma forma, não há nos autos elementos que comprovem, de plano, que o paciente é imprescindível à subsistência de filha e esposa, tampouco que não está recebendo o tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator